Tribunal: TJDFT
Processo: 0732171-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA, em face à decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, que, ao acolher impugnação ao cumprimento de sentença, o condenou no pagamento de honorários de sucumbência. Na origem, processa-se cumprimento provisório de sentença, requerido em desfavor de LACERA – SOCIEADADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e KLEBER REZENDE LACERDA. Ao requerer a deflagração da fase de cumprimento, o credor apontou o débito no valor de R$97.493,43. Sobreveio decisão determinando o decote dos juros de mora, que somente seriam devidos após o trânsito em julgado da sentença. Em acolhimento à determinação judicial, o credor apresentou nova planilha e declinando o débito no valor de R$69.732,60. Intimado para pagar ou apresentar impugnação, o devedor manteve-se em silêncio, razão pela qual o juízo determinou a incidência da multa de 10% e honorários advocatícios na forma do art. 523, do Código de Processo Civil. Ao atualizar a dívida, o credor utilizou como base de cálculo o valor original de R$97.493,43. Com o acréscimo da multa, honorários, correção monetária e juros de mora, a dívida totalizou R$121.77,39. Sobreveio impugnação do devedor e apontando o erro nos cálculos decorrente da utilização da base de cálculo equivocada e consequente excesso de R$40.480,44. Intimado, o credor reconheceu o erro material pela utilização da base de cálculo equivocada e postulou o prosseguimento do cumprimento de sentença na forma da dívida reconhecida pelo devedor. Ao acolher a impugnação, o juízo condenou o credor ao pagamento de honorários de sucumbência, à razão de 10% (dez por cento) do excesso decotado. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a questão relativa ao débito principal já havia precluído e diante da ausência de impugnação pelo devedor. Quanto ao excesso verificado posteriormente, decorreria de mero erro de cálculo, imediatamente reconhecido e que não haveria prejuízo para o devedor. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e excluir a condenação em honorários de sucumbência. Preparo regular sob ID 74772337. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Acolhida a impugnação formulada e reconhecido o excesso de execução, são devidos honorários advocatícios em favor da parte executada, guardada conformidade com o procedimento ao qual está sujeito e com os princípios da sucumbência e da causalidade (art. 85, § 1o, Código de Processo Civil). Nesta senda, o tema 410 do Superior Tribunal de Justiça, sob a égide do CPC/73, perfeitamente aplicável à hipótese: “[o] acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução”. Ademais, ao revés do alegado pela parte exequente, não há falar em preclusão pro judicato do demonstrativo contábil, uma vez que, a qualquer tempo, o Juízo pode valer-se de contabilista ou profissional especializado nomeado para verificação dos cálculos, cuidando-se de matéria de ordem pública quando do cumprimento de sentença. Sendo assim, FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre a diferença entre o valor por último indicado pelo exequente (ID 224701825) e o valor corretamente apurado (R$ 121.767,39 – R$ 84.300,75 = R$ 37.466,64).” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante se insurgiu em face à condenação em honorários advocatícios de sucumbência, em decorrência do reconhecimento do excesso de execução. A matéria é pacificada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que no julgamento do REsp 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 407,408,409 e 410), fixou a seguinte tese: "São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do 'cumpra-se'. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Em caso de sucesso da impugnação, com extinção do feito mediante sentença (art. 475-M, § 3o), revela-se que quem deu causa ao procedimento de cumprimento de sentença foi o exequente, devendo ele arcar com as verbas advocatícias. O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução". (Grifei) Desta feita, eventual afastamento da tese pressupõe o necessário distinguishing, o que não é possível neste estágio prefacial. Ademais, a afirmação de que o erro decorreria de mero erro material, mas só reconhecido após sua impugnação do devedor, é questão bastante controvertida, razão pela qual relega-se sua análise ao Colegiado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais estão ausentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator